Tribunal: TJSP
Processo: 1068285-90.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo de plano por ausência de comprovação da mora por motivo de mudança, sem conceder oportunidade à autora para corrigir o apontado vício na notificação, que, aliás, não ocorreu. Mudança da devedora não comunicada à credora. Validade da notificação. Sentença afastada.

Apelação provida.